Tribunal: STF
Processo: Rcl 43992
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Rhullian Tadeu de Souza, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alfenas, que teria negado aplicação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14.
    Em análise prefacial, indeferi a liminar, por não visualizar a alegada afronta, nos seguintes termos:
    “Não é caso de concessão de medida liminar, por ora, considerando estar a decisão atacada fundamentada na existência de diligência em andamento para negar, momentaneamente, o acesso dos investigados aos autos.”
    Determinei a emenda da inicial para indicação do valor da causa bem como, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitei informações à autoridade reclamada a respeito da alegada negativa de acesso aos autos do processo. 
    As informações foram prestadas e nelas noticia a autoridade reclamada que, em 6/11/2020, finalizadas as diligências, foi franqueado à defesa acesso integral ao processo em questão (Petição/STF nº 94.133/2020).
    Na hipótese, portanto, nunca se verificou a alegada afronta à SV 14: num primeiro momento porque havia diligências em andamento e, na sequência, porque, finalizadas essas, foi franqueado o acesso. 
    É de bom alvitre registrar, ademais, que
“a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”. (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 - grifos nossos) 
    Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão deduzida na presente reclamação, atraindo a incidência do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente